Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-15.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVISÃO DE PRAZO PARA EVENTUAL RÉPLICA EM ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA PORTARIA GSVP 81/2016. PRAZO ÍNFIMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 5469307 a 54693410). Contrarrazões de ID no 54693417, pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
3. O recurso inominado arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi lhe concedido prazo para se manifestar em réplica e sobre o pedido contraposto formulado em contestação.
4. Compulsando os autos, verifica-se que a ata da sessão de conciliação estabeleceu a seguinte previsão: “Prazo para a(s) parte(s) REQUERENTE(S): em seguida, depois de transcorrido o prazo anterior, abre-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para a(s) parte(s) autora(s) se manifestar(em) acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares” (ID no 54693385). Tal ata foi redigida de acordo com a Portaria GSVP/TJDFT no 81/2016. Contudo, tal Portaria expõe apenas dois modelos de concessão de prazo às partes, redigidos nos Anexos I e II. O 3o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação inovou a norma que deveria unificar as audiências nos Juizados Cíveis do Distrito Federal e estabeleceu prazo que não possui qualquer respaldo normativo.
5. Neste ponto, necessário ressaltar que referida Portaria foi confeccionada, principalmente, para que o estabelecimento de prazos diferentes em cada Juizado tivesse fim, sendo aconselhável que a norma redigida com propósito tão claro e conciso seja seguida por todos, principalmente para evitar violação graves aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
6. No caso em tela, houve a juntada de novos documentos em contestação, além de elaboração de pedido contraposto em valor vultuoso (R$ 31.791,61). Nesta sistemática, ainda que se condesse o prazo ínfimo de 2 (dois) dias para o contraditório em relação aos documentos anexados, é certo que fere a ampla defesa a concessão de prazo de 5 (cinco) dias para apresentar contestação, mas apenas 2 (dois) dias, independentes de intimação, para contestar o pedido contraposto.
7. Quando o equilíbrio processual é violado, não remanesce solução senão reconhecer a clara ocorrência do cerceamento de defesa, notadamente quando a principal tese da sentença se reduz à falta de provas sobre as alegações. Logo, caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao prazo, conforme destacado acima, deve ser de 5 (cinco) dias úteis, igual ao prazo concedido à parte requerida para apresentar sua defesa, além de ser compatível com a sistemática prevista na Lei 9.099/95.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis, após intimação, para o recorrente se manifestar sobre a contestação e o pedido contraposto.
9. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.